Tribunal: STF
Processo: HC 206213
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.



    2. A escolha da fração de redução em 1/6 (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de 823,9 g de cocaína. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.